Tribunal: TJSP
Processo: 2062344-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Artigo 1.021, CPC - Agravo de instrumento não conhecido, por combater decisão irrecorrível - Manutenção - Ação de adjudicação compulsória - Decisão que determinou a avaliação do imóvel objeto da ação - Irresignação - Hipótese não inserida no rol do art. 1.015, CPC, e passível de oportuna reapreciação na esfera recursal - Realização da prova, ademais, bem fundamentada pelo juízo a

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Artigo 1.021, CPC - Agravo de instrumento não conhecido, por combater decisão irrecorrível - Manutenção - Ação de adjudicação compulsória - Decisão que determinou a avaliação do imóvel objeto da ação - Irresignação - Hipótese não inserida no rol do art. 1.015, CPC, e passível de oportuna reapreciação na esfera recursal - Realização da prova, ademais, bem fundamentada pelo juízo a quo - Recurso desprovido, com imposição de multa aos agravantes.